Tribunal: TJES
Processo: 5000150-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Correção Monetária; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000150-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RIZZO MARTINS
AGRAVADO: MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000150-62.2020.8.08.0000

Recorrente: Paulo Henrique Rizzo Martins

Recorrido: Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE RIZZO MARTINS

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada
por
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

e TRIBANCO-MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
em face do Recorrente,
AMERICANA MOV E ELETRO LTDA

e ANGELO IVO DA LUZ
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros penhorados, em conta bancária do Recorrente, por meio do Sistema BacenJud.

Em suas razões, o Recorrente pugnou,
preliminarmente
, pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em grau recursal, afirmando, em resumo, que o valor penhorado, pelo Juízo de Primeiro Grau, no total de R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete) centavos, tratava-se de sua única reserva financeira, não dispondo, portanto, de recursos para o pagamento do preparo recursal.

No
mérito
, sustentou que
o valor constritivo seria
impenhorável
, pois, à vista da regra inserta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consiste em montante que integrava sua reserva financeira não superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento recursal, com a liberação do valor bloqueado.

Decisão (ID 1017244) proferida por este Subscritor, que indeferiu os pedidos de Assistência Judiciária Gratuita e de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (ID 1123561).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000150-62.2020.8.08.0000

Recorrente: Paulo Henrique Rizzo Martins

Recorrido: Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
PAULO HENRIQUE RIZZO MARTINS

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo e ativo,
em face da
DECISÃO
proferida pelo douto
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada
por
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A

e TRIBANCO-MARTINS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
em face do Recorrente,
AMERICANA MOV E ELETRO LTDA

e ANGELO IVO DA LUZ
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros penhorados, em conta bancária do Recorrente, por meio do Sistema BacenJud.

Em suas razões, o Recorrente pugnou,
preliminarmente
, pela concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em grau recursal, afirmando, em resumo, que o valor penhorado, pelo Juízo de Primeiro Grau, no total de R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete) centavos, tratava-se de sua única reserva financeira, não dispondo, portanto, de recursos para o pagamento do preparo recursal.

No
mérito
, sustentou que
o valor constritivo seria
impenhorável
, pois, à vista da regra inserta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consiste em montante que integrava sua reserva financeira não superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, pelo provimento recursal, com a liberação do valor bloqueado.

Decisão (ID 1017244) proferida por este Subscritor, que indeferiu os pedidos de Assistência Judiciária Gratuita e de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, nos seguintes termos:

“
No Despacho (id. 975543), esta Relatoria, diante do pedido de Assistência Judiciária Gratuita formalizado preliminarmente pelo Recorrente, determinou que comprovasse a sua hipossuficiência financeira.

Na sequência, o Recorrente, sem nenhum esclarecimento complementar, apresentou a Petição (id. 979631), acostando-lhe o comprovante de preparo devidamente recolhido (id. 979633).

Neste passo, diante do recolhimento do preparo recursal, tem-se por infirmada a alegada miserabilidade, a tornar impositivo o
indeferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
.

Em relação ao
pedido de concessão de efeito ativo
, constata-se que o Recorrente visa, em síntese, que ordenado o desbloqueio da quantia penhorada pelo Juízo
a quo
.

Defende, neste contexto, que o valor constritivo seria
impenhorável
, pois, à vista da regra inserta no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, consiste em montante que integrava sua reserva financeira não superior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em análise das peças que instruem este recurso,
nota-se que a medida constritiva restou realizada sobre a importância de R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
.

A despeito de o Recorrente defender que a manutenção da indisponibilidade do aludido valor faz com que ele fique “
privado de adquirir o básico para uma sobrevivência digna
”, além de não conseguir “
adimplir com suas contas de consumo diário, como luz gás, etc
”, certo é que
este recurso não restou instruído com documentos que evidencie a imprescindibilidade da imediata liberação do aludido montante, que consiste, sem dúvida, providência de todo excepcional
.

Deste modo, na medida em que o Recorrente não trouxe nenhum outro documento que demonstre qual seria a sua fonte de renda, a evidenciar que a medida constritiva em comento tem a aptidão de impactar a sua sobrevivência,
não se tem por caracterizado o pressuposto da urgência a ponto de autorizar a liminar liberação da quantia em referência sem que a Recorrida exerça o contraditória com a apresentação da respectiva Contraminuta recursal
.

Isto posto,
INDEFIRO os pedidos de Assistência Judiciária Gratuita e de concessão de efeito ativo
.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, em uma análise mais detida dos autos, verifico que o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não merece prosperar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Decisão combatida, proferida pelo Magistrado de Piso, indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros penhorados em conta bancária do Recorrente, por meio do Sistema BacenJud. Sucede, contudo, que tais valores alcançam a importância de R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), sendo, portanto, inferiores à 40 (quarenta) salários-mínimos.

Acerca da matéria debatida nos autos, consoante preconiza o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015,
é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) e/ou 50 (cinquenta) salários-mínimos, conforme a respectiva hipótese prevista em Lei
,
sendo que o § 2º, do artigo 833, do mesmo Diploma Legal,
apenas excepciona
a aludida regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da

“impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”
(
STJ,
AgInt no REsp 1922434/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021), bem como
“
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
”

(
STJ
- AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

In casu
, tendo sido determinada a penhora
on-line
dos valores presentes nas contas correntes do Recorrente, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos,
tem-se a impenhorabilidade das referidas verbas, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar, notadamente porque na hipótese em tela não restou evidenciado a prática de má-fé, abuso de direito ou fraude
.

Deste modo, impõe-se a reforma da
Decisão combatida, para que seja deferido o desbloqueio dos valores penhorados, na importância de
R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
.

Isto posto,

nos termos da fundamentação retro aduzida,
conheço e confiro provimento ao presente de Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão combatida, ordenando o
desbloqueio dos valores penhorados,
na importância de
R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES INFERIORES À 50 (
CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil de 2015, determina que é impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta)
e/ou 50 (cinquenta) salários-mínimos,
sendo que o § 2º, do artigo 833, do mesmo Diploma Legal, apenas excepciona
a aludida regra para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como, importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido da
“impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude”,
bem como para
“
I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
”
.

III.
In casu
, tendo sido determinada a penhora
on-line
dos valores presentes nas contas correntes do Recorrente, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos,
tem-se a impenhorabilidade das referidas verbas, máxime porque a dívida objeto da demanda de origem não possui caráter alimentar, bem como a hipótese em tela não evidenciou a prática de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Recurso de Agravo de Instrumento provido, no sentido de reformar a Sentença combatida, ordenando o
desbloqueio dos valores penhorados,
na importância de
R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, determinando o desbloqueio dos valores penhorados, na importância de R$ 4.561,87 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.